Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Suscitante) em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), em execução de título extrajudicial, ante o entendimento de que não há abusividade a justificar a aplicação do art. 63, § 3o, do CPC, pois não foi demonstrada a invalidade da cláusula de eleição de foro, por isso é inadmissível a declinação de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o foro competente para processar e decidir a execução de título extrajudicial com cláusula de eleição de foro, a qual foi declarada abusiva.
III. Razões de decidir
3. O executado tem domicílio em Brazlândia/DF, e a execução de título extrajudicial foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do exequente, da assinatura do termo de confissão de dívida de honorários advocatícios e da cláusula de eleição de foro convencionada.
4. Na execução em exame, não configurada a escolha aleatória de foro, é inaplicável o art. 63, §5o, do CPC, a justificar o declínio, de ofício, da competência para o domicílio do executado. Tampouco incide o § 3o do referido artigo, porque não há evidências de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva.
5. Prevalece na execução originária o convencionado entre as partes no termo de confissão de dívida de honorários advocatícios, cujo foro estabelecido foi o de Brasília/DF, portanto, o Juízo Suscitado é o competente para processar e decidir a execução de título extrajudicial.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar a execução de título extrajudicial no 0712090-53.2025.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, §§1o, 3o e 5o e 781.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1967629, 0746611-61.2024.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/02/2025.